Tribunal: TJMT
Processo: 1017688-51.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017688-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (APELANTE), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (APELADO), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1017688-51.2020.8.11.0041

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

APELADO: RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEFEITO EM APARELHO CELULAR – NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA POR MAU USO – EXPOSIÇÃO À ÁGUA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE SUBMERSÃO EM ÁGUA A UMA PROFUNDIDADE DE UM METRO POR TRINTA MINUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

À vista do previsto nos artigos 30 e 31 do CDC, não prospera o argumento da requerida de não cobertura da garantia por ter sido o aparelho celular exposto à água se consta das especificações técnicas do dispositivo a possibilidade de ser submergido em líquido a profundidade de um metro durante 30 minutos.

Na hipótese, escorreita a sentença quanto ao reconhecimento da falha na prestação de serviços pela apelante e consequente dever de reparação dos danos causados, consistente na devolução do valor pago devidamente atualizado.

fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, visto que a propaganda enganosa induz os consumidores a procurar o aparelho mais resistente, dentre tantos disponíveis no mercado, elevando as expectativas de aquisição do melhor produto.

Na atualidade, em que o aparelho celular se apresenta como item essencial para as atividades do cotidiano, desde as financeiras, do trabalho e pessoais, o não conserto ou substituição o mais breve possível configura situação que supera o mero aborrecimento, passível de indenização.

Fixado o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem-se como adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, visto que a propaganda enganosa induz os consumidores a procurar o aparelho mais resistente, dentre tantos disponíveis no mercado, elevando as expectativas de aquisição do melhor produto.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
n
a
Ação de Indenização e Ressarcimento Material e Moral
promovida por
RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida:

a)

a restituir ao autor o valor despendido para aquisição do aparelho, no montante de R$ 4.599,00 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais), com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido;

b)

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC

a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação;

c)

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que o laudo técnico juntado aos autos demonstra que o aparelho celular foi utilizado de maneira indevida, exposto à grande quantidade de líquido além de sua resistência, fato que danificou os circuitos internos e tornou inviável o reparo sem custo (pela garantia).

Alega que não divulgou informação falsa a respeito das especificações técnicas do iPhone XR, bem como que a resistência à água não significa que o aparelho é completamente à prova d’água.

No mais, defende a inexistência de dano moral e requer, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 167304574).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, adquiriu um telefone celular da marcar Iphone Xr, 128GB, Silver Modelo: MT0122LL/A Numero de série: F2LYM1WAKXKY, no dia 16 de junho de 2019 diretamente do site da requerida.

Segundo o demandante, no dia 29/03/2020, o aparelhou sofreu respingos de água e começou apresentar defeitos graves e em razão disso levou o aparelho na assistência técnica autorizada, vez que faltavam dois meses para o término da garantia.

Narra que lhe foi informado, entretanto, que apesar de o aparelho ser resistente à água, a Apple não cobre danos causados pelo contato com água e que os defeitos encontrados na tela não são passiveis de reparo, devendo ser adquirido um aparelho novo.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Aplicável, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Resta incontroverso dos autos que o aparelho Iphone XR adquirido pelo autor apresentou defeito em razão da exposição à água, sendo o conserto/substituição do produto negado pela requeria sob a alegação que os danos decorrem do seu mau uso, o que afasta a cobertura da garantia.

Quanto à oferta e informações dos produtos fornecidos ao consumidor, dispõe o CDC:

“
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

“
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores
.”

No caso, conforme consta das especificações técnicas do citado celular, disponíveis no próprio
site
da apelante, no endereço eletrônico support.apple.com, o iPhone XR “
tem classificação IP67 do padrão IEC 60529 (profundidade máxima de 1 metro por até 30 minutos)
”, consoante se verifica do ID 167304540.

Aliás, as propagandas divulgadas nos canais de comunicação da apelante, na qual o aparelho celular é submerso na água, não deixam dúvidas e fazem o consumidor se convencer de que o dispositivo possui resistência de funcionalidade quando exposto e submergido em líquido. Vejamos:

Assim, se consta das especificações técnicas do aparelho celular a possibilidade de ser submergido em líquido a profundidade de um metro durante 30 minutos, não prospera o argumento da requerida de não cobertura da garantia por ter sido o aparelho ter sido exposto à água.

Na hipótese, escorreita a sentença quanto ao reconhecimento da falha na prestação de serviços pela apelante e consequente dever de reparação dos danos causados.

Nesse sentido:

“
Apelação. Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer para substituição do produto e indenização por danos morais. Aparelho celular. Vício do produto dentro do prazo de garantia. Sentença de parcial procedência. Apelação da fabricante. Laudo produzido unilateralmente pela fabricante que não substitui a necessidade de produção de prova pericial judicial sob o crivo do contraditório. Ausência de prova de que os vícios foram causados por mau uso. Ônus da ré. Aparelho que apresentou curvatura anormal (entortamento/empenamento). Fotos que demonstram que não havia ponto de impacto, conforme constatado pela assistência técnica autorizada. Não é crível que o entortamento tenha sido causado por forte impacto ou pressão sem que o aparelho apresente ponto de impacto ou sinal externo. Troca do aparelho por outro idêntico (art. 18, §1º, I, do CDC). Consumidor que deverá devolver o aparelho viciado. Desrespeito à garantia. Negativa de conserto ou troca. Dano moral devido, mas reduzido. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJSP;

Apelação Cível 1024257-11.2018.8.26.0562; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)

No tocante ao dano moral, melhor sorte não socorre à apelante.

É cediço que para a configuração do dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor, passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, não resta dúvida de que a situação vivenciada pelo autor supera o mero aborrecimento, uma vez que na atualidade o aparelho celular se apresenta como item essencial para as atividades do cotidiano, desde as financeiras, do trabalho e pessoais, o que remete à necessidade de consertou e/ou

substituição do produto que apresentou defeito o mais breve possível.

Assim, a circunstância apresentada é passível de indenização

por danos morais.

Corrobora esse entendimento, o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APARELHO CELULAR - VÍCIO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA - LAUDO TÉCNICO REFERINDO MAU USO DO PRODUTO - DOCUMENTO UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O laudo técnico produzido pela fabricante trata-se de documento unilateral, não sendo suficiente para comprovar que o defeito foi decorrente de eventual mau uso do aparelho celular pelo consumidor.

A demora injustificada na solução do defeito apresentado no aparelho celular, que exigia imediata substituição, ultrapassa o mero aborrecimento e mostra-se suficiente para configurar o dano moral experimentado, cuja obrigação de indenizar é medida que se impõe
.” (TJMT – KN.U 1048174-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, visto que a propaganda enganosa induz os consumidores a procurar o aparelho mais resistente, dentre tantos disponíveis no mercado, elevando as expectativas de aquisição do melhor produto.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.
Nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, elevo os honorários para 20% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023